Tribunal: TJDFT
Processo: 0700808-84.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700808-84.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXANDRE HENRIQUE FERREIRA DA SILVA IMPETRANTE: DOUGLAS PINTO FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DOUGLAS PINTO FERREIRA em favor de ALEXANDRE HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, apontando como coatora a autoridade da 3a Vara de Entorpecentes e como ilegal a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente após a sentença condenatória, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Conta haver sido o paciente condenado à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 487 dias-multa, com regime inicial semiaberto. Sustenta que, apesar da fixação do regime menos gravoso, o juízo manteve a prisão preventiva, configurando violação ao princípio da proporcionalidade. Alega ser suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Com tais argumentos, requer a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva, assegurando ao paciente o direito de recorrer em liberdade. No mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Decido a liminar. Os argumentos cotejados não se prestam para levar, numa primeira análise, à concessão da medida liminar. No caso, em dia 07/05/2025 o paciente foi pilhado em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, havendo sido a custódia convertida em preventiva, com vistas a resguardar a ordem pública e para evitar a reiteração delitiva. Na ocasião, o juízo de origem mencionou: “O custodiado Alexandre, embora primário, ostenta inúmeras passagens por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, dando indicativos de que já está inserido nesse contexto de traficância. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão” (ID 235158760, origem). Ao sentenciar o feito, a autoridade apontada como coatora fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, bem como entendeu que os requisitos da prisão preventiva se mantinham íntegros, de maneira que a segregação deveria perdurar a fim de preservar a ordem pública e a aplicação da lei penal. Ademais, foi mencionado, a fim de recomendar a manutenção da custódia cautelar que “persistem os requisitos autorizadores da custódia cautelar, pois já reconhecida a dedicação do Réu em atividades ilícitas (ID n. 234988980), o que leva a concluir que voltará a incursionar em novos delitos” (ID 253218206, origem). Ressalta-se, ainda, que o paciente se manteve recolhido durante a instrução processual. Destarte, mantendo-se hígidos os motivos que justificaram inicialmente a segregação cautelar, não há ilegalidade na manutenção da custódia tão somente por ter sido proferida a sentença. Destaca-se o entendimento deste Tribunal sobre a ausência de constrangimento ilegal no encarceramento cautelar do apenado, o qual não se revela incompatível ao regime semiaberto: "(...) 5. A prisão preventiva, mantida na sentença condenatória, é compatível com o regime semiaberto para o cumprimento da pena, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme jurisprudência consolidada sobre o tema. IV. DISPOSITIVO 6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1961464, 0754560-39.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.)” (grifos acrescidos) “HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INIMPUTABILIDADE. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I – Inexiste ilegalidade na sentença condenatória que mantem a prisão preventiva do paciente e lhe nega o direito de recorrer em liberdade, quando permaneceu preso durante a instrução criminal e as circunstâncias do caso concreto demonstram a periculosidade do agente, diante da gravidade concreta da conduta, o que reclama a manutenção da medida para a garantia da ordem pública. II - Não há incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime inicial semiaberto, bastando apenas que se proceda a adequação pelo estabelecimento prisional. (...) VI – Ordem denegada. (Acórdão 1956291, 0747934-04.2024.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 26/12/2024.)” (grifos acrescidos O paciente foi condenado após cognição exauriente, tendo o julgador fundamentado de forma adequada a manutenção do recolhimento cautelar, não sendo o caso de, em exame superficial sobre o tema, conceder a liberdade em sede de liminar. Nesse contexto, numa primeira análise, inexiste ilegalidade na manutenção do paciente preso. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 19 de janeiro de 2026. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator